Tribunal: TJSP
Processo: 0011922-83.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011922-83.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERLEI
ROCHA VAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
2
VOTO no. 14.984
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0011922-83.2017.8.26.0635 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: WANDERLEI ROCHA VAZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais
militares. Condenação mantida, a par de não impugnada.
Circunstâncias
judiciais
adversas
representadas
por
antecedente desabonador e personalidade desvirtuada do
agente. Basilar redimensionada ante o acréscimo exagerado.
Reincidência afastada. Ausência de informação sobre o
trânsito em julgado da condenação para a Defesa.
Despropositado reconhecimento da confissão espontânea,
lamentada a inércia da acusação a impedir a revisão do
julgado.
Regime
inicial
semiaberto
e substituição da
corporal por restritiva de direitos também não impugnados
pela Justiça Pública. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 156/161, cujo
relatório se adota, WANDERLEI ROCHA VAZ, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de dois (2) anos de reclusão em regime inicial
semiaberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de
vinte (20) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, operada a substituição da corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 169), vindo as razões
do recurso a fls. 194/198. Postula-se a redução da pena-base ao mínimo
legal, com a imposição de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 203/206, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
3
Justiça se manifestado a fls. 214/219, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, após o dia 03
de maio de 2.016, WANDERLEI ROCHA VAZ recebeu e conduziu, em
proveito próprio, o automóvel Kia/Sportage placas FSV-8247 produto de
roubo, ciente de sua origem criminosa (fls. 94/96).
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou o delito,
alegando haver comprado o veículo pelo valor de R$ 61.800,00 de
indivíduo que se apresentou como funcionário do “Auto Shopping Crystal
Aricanduva”. Na ocasião, trafegava com o automóvel, quando policiais o
informaram sobre a origem ilícita do bem (fls. 05). Em juízo, manteve a
negativa quanto à ciência da procedência do bem. Disse que transportava
o carro até local próximo ao aeroporto de Viracopos (fls. 140 e arquivo
SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com
efeito,
corroborando
a
acusação,
têm-se
os
depoimentos dos policiais militares Jonatan Batista de Almeida e Luciano
de Jesus Santos Rezende sobre a abordagem do denunciado, então na
condução do automóvel. Afirmaram que, em pesquisa através do número
do chassi, apuraram ser o bem produto de roubo (fls. 03, 04, 136, 137 e
arquivos SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o acusado,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão
trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
4
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria do automóvel vem
demonstrada pelo boletim de ocorrência no. 567791/2016 (fls. 10/11).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre
WANDERLEI e o produto do crime, sendo desnecessárias maiores
considerações sobre a robustez do conjunto probatório, ainda mais diante
da resignação da Defesa em face da solução condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade através do auto de
prisão em flagrante (fls. 02/05), boletins de ocorrência (fls. 07/09 e
10/11) e auto de exibição/apreensão (fls. 12), a par de apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base no dobro do mínimo legal, vale
dizer, dois (2) anos de reclusão, mais vinte (20) dias-multa, em face de
circunstância
judicial
desfavorável
representada
pela
proeminente
“personalidade transgressora” do agente.
Mencione-se que o apelante ostenta em sua folha de
antecedentes uma condenação anterior e definitiva pela prática de
latrocínio tentado (fls. 81) a delinear antecedente desabonador,
porquanto atingida pelo quinquênio depurador previsto no artigo 64,
inciso I, do Código Penal (fls. 80).
Impossível não se levar em conta a mácula, sob pena de
desprezo ao princípio constitucional da individualização do “castigo”,
merecendo o agente recalcitrante à emenda tratamento diverso daquele
conferido ao autor de crime sem antecedente ou de passado criminal
incólume, inclusive como forma de se conferir adequada prevenção do
delito, desestimulando a perene delinquência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
5
Não dissente o Colendo Superior Tribunal ao realçar que,
“Segundo entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos
afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes” (HC
281051/MS, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
28-11-2013 grifou-se).
“2. As condenações anteriores do réu, alcançadas pelo
período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podem ser consideradas como maus antecedentes” (STJ, HC 367345/SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 22-11-2016, grifei).
Moderno pronunciamento do Excelso Pretório sufraga a
sensatez do raciocínio, ficando claro que “3. Condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos
previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da
reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 925136 AgR/DF,
Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 02-09-2016, sem grifo ou
destaque no texto original).
Porém, o acréscimo mostra-se exagerado, isso porque,
embora o acusado tenha respondido a outros processos, acabou
condenado de forma definitiva apenas naquele feito acima apontado, daí a
revisão agora operada, fixando-se a basilar um terço (1/3) acima do piso,
isto é, um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão, mais treze (13) dias-
multa.
Além do antecedente negativo pela prática de crime
gravíssimo, justifica-se o incremento, também, porque o recorrente
delinquiu enquanto respondia a outro processo por roubo na Justiça
Federal (fls. 108), comportamento próprio de personalidade voltada à
reiteração criminosa, sem se ignorar a natureza do bem receptado, veículo
automotor, exige maior reprovação à conduta
“3. In casu, a Corte estadual afastou a circunstância
judicial dos maus antecedentes considerada pelo juízo sentenciante e
ponderou a natureza do bem receptado (veículo automotor) para manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
6
exasperação da pena-base, porém em fração menor (1/6)” (STJ, HC
316941/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado 16-02-2016).
Já na segunda etapa da dosimetria, compensou-se a
reincidência com a confissão espontânea.
Aqui, a sentença também merece reparo, isso porque
inexiste informação sobre o trânsito em julgado para a Defesa quanto à
condenação decretada em processo da Justiça Federal.
Por isso, sem se verificar a agravante, reduz-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em face da atenuante reconhecida na
sentença, chegando-se ao patamar definitivo de um (1) ano, um (1) mês e
dez (10) dias de reclusão, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, à
míngua de outras causas modificadoras.
Na realidade, não se verifica a atenuante prevista no
artigo 65, III, “d”, do Código Penal diante de agente que negou saber da
origem ilícita do bem, sem colaborar com a apuração da verdade real,
além da incompatibilidade da confissão espontânea com a prisão em
flagrante, consoante tranquilo e atual posicionamento do Supremo
Tribunal Federal (HC 101861/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO; HC
108148/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 102002/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX; HC 120992/SP, Relator Ministro TEORI
ZAVASKI), cabendo apenas lamentar a inércia da acusação a impedir a
revisão do julgado.
De resto, mantêm-se o regime semiaberto imposto para
início de cumprimento da privativa de liberdade e a substituição da
corporal por única restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, lamentando-se, vez mais, a resignação da
acusação.
Como consignou a mais Alta Corte, “As circunstâncias
judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis,
autorizam a fixação do regime prisional fechado mais gravoso” (STF, HC
130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016).
“Por expressa disposição do art. 33, § 3o, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
7
são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena” (STF, HC
136361/DF, julgado 26-10-2016).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117812/MG, grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes
do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”
(STJ, HC 91822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
sem grifo no texto original).
Inúmeros pronunciamento das Cortes Superiores não
deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp
1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator
Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016; HC 373853/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso
Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado
13-09-2016; HC 136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186
AgR/MS, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011922-83.2017.8.26.0635 -Voto no 14.984
8
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)